Tribunal: TJBA
Processo: 8073526-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073526-45.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: ROSANE SALES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
LEONARDO ELVIS FIUZA PACHECO DE BRITO, YASMIN MIRANDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Habitação e Urbanização da Bahia S/A – URBIS, na condição de terceiro interessado, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando apenas o réu Raimundo Roberto Costa Souza à regularização da titularidade de imóvel e ao pagamento de indenização.

2. A recorrente foi apenas instada a apresentar documentos no curso da instrução processual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso de apelação interposto por terceiro não condenado nem diretamente afetado pela sentença, com base em alegado risco de interpretação equivocada do dispositivo judicial.

III. Razões de decidir

4. A URBIS foi chamada ao feito unicamente para prestar esclarecimentos sobre a titularidade do imóvel, sem haver pedido ou condenação em seu desfavor.

5. A sentença não impôs obrigação, dever, ou consequência jurídica negativa contra a URBIS, tampouco houve sucumbência.

6. Assim, ausente o interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC.

7. O recurso não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
“1. O recurso de apelação interposto por terceiro não sucumbente e não afetado pela condenação deve ser inadmitido por ausência de interesse recursal. 2. A simples menção à pessoa jurídica nos dispositivos da sentença, sem imposição de obrigação ou prejuízo direto, não legitima a interposição de recurso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 996, parágrafo único, e 1.009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8073526-45.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. URBIS e como apelada ROSANE SALES DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 24 de março de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13